Tribunal: CARF
Processo: 10665.001004/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.001004/2010-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.338 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
DROGARIA SAO JOSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 17/07/1990 a 28/11/1995
PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO JUDICIAL.
O pedido de restituição deve ser deferido nos exatos limites do crédito
reconhecidamente pago a maior pelo provimento judicial.
No caso concreto, o cálculo do valor a ser restituído somente deve considerar
os pagamentos a maior realizados entre 17/07/90 e 28/11/95.
JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SELIC.
Nos casos de repetição de indébito tributário, os juros de mora são aplicados no
percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do transito em
julgado da decisão, de acordo com as disposições dos artigos 161, § 1°, c/c
167, parágrafo único, ambos do CTN.
Contudo, a partir de 1° de janeiro de 1996, aplicam-se somente os juros pela
taxa SELIC, instituída pela Lei n. 9.250/1995, afastado a aplicação de juros de
mora de 1%, tendo em vista que a SELIC já representa a acumulação do fator
de atualização da moeda e dos juros reais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001004/2010-25
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de compensação de valores recolhidos ao PIS com base nos DL
2.445/88 e 2.449/88, conforme PERDCOMP abaixo relacionados:
• 27182.39221.311007.1.3.540406
• 27126.07845.300108.1.3.540930
• 19118.92880.230408.1.3.545047
• 30899.50499.210708.1.3.540850
• 28758.00325.211008.1.3.540407
O direito creditório pleiteado origina-se da Ação Ordinária no
2000.38.00.0206470, distribuída junto à 20a Vara da Justiça Federal em Minas
Gerais, com o objetivo de se eximir da cobrança da contribuição para o
Programa de Integração social — PIS, de modo diverso do previsto no art. 3°,
"b", da Lei complementar 07/70, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar 17/73, bem como lhe fosse assegurado o direito de compensar,
sem as restrições impostas pelas Leis n''s 9.032/95 e 9.129/95, os valores
recolhidos a maior com parcelas vencidas e vincendas da mesma contribuição
e de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
corrigidos monetariamente, incluídos os expurgos inflacionários e juros legais.
Em sede de juízo monocrático o pedido foi julgado parcialmente procedente
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada,
reconhecendo atingidas pela decadência as parcelas anteriores a
17.07.90, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE PEDIDO para
declarar o direito das Autoras à compensação dos valores
recolhidos indevidamente a titulo da Contribuição ao PIS,
decorrentes da inaplicação da base de cálculo estatuída no
parágrafo único do art. 6° da Lei Complementar n° 07/70, no
período compreendido entre 17.07.90 e 28.11.95 (advento da MP
n°
1.212/95)
e
nos
limites
lançados
nos
documentos
comprobatórios anexados aos autos, com parcelas vencidas e
vincendas de quaisquer outros tributos federais sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, nos termos do
art.1° do Decreto n° 2.138/97, devendo observar, outrossim, que
a compensação fica limitada ao percentuais mensais estabelecidos
pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, exceto em relação aos créditos
constituídos anteriormente vigência desses textos de lei, (STJ — 28
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

Turma — Recurso Especial n° 153.804, Rel. Ministro Ari
Pargendler, DJ 2 de 212/98, pág.104).
A atualização do indébito deverá ser feita com base nos índices
oficiais, aplicando-se o IPC e, a partir da promulgação da Lei n°
8.177/91, o INPC, e a partir de janeiro de 1992, a UFIR, conforme
entendimento pacificado pelo STJ (REsp n° 180619/SP, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira, DJ de 07.06.99 e REsp n° 180453/PE, ReL
Min. José Delgado, DJ de 23.11.98), com a inclusão dos expurgos
inflacionários do IPC, nos termos da Súmula n° 41 do TRF1a
Região, desde a data de cada recolhimento indevido, mais juros de
mora, nos termos do art. 167 parágrafo único, do CTN, calculados
pelo sistema SELIC, nos termos do art. 39, §4°, da Lei n° 9.250/95.
Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios,
face da sucumbência recíproca.”

A sentença foi submetida ao reexame necessário, com interposição de recurso
de apelação pela Fazenda Nacional, tendo o TRF1 a Região negado provimento
ao apelo e à remessa. Posteriormente, o STJ negou seguimento a Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo tal decisão transitado em
julgado, conforme certidão datada de 21/06/2005 (veja-se cópia de Certidão de
Inteiro Teor, fl. 84).
Tendo procedido à apuração do direito creditório reconhecido nos autos da
ação no 2000.38.00.0206470, a autoridade jurisdicionante, através do
Despacho Decisório Saort/DRF/DIV (fls.95/97), de 1 de julho de 2010,
manifestou-se quanto às compensações declaradas, nos seguintes termos:

•homologou integralmente as DCOMP de n's. 27182.39221.311007.1.3.540406,
27126.07845.300108.1.3.54-0930 e 19118.92880.230408.1.3.545047;
• homologou parcialmente a DCOMP n° 30899.50499.210708.1.3.540850 e
• não homologou a DCOMP n°28758.00325.211008.1.3.540407.

Informa a DRF de origem ter apurado valor de direito creditório(R$ 39.046,79
atualizado até Maio/2010) inferior ao valor apurado pela contribuinte (R$
45.108,95, atualizado até maio/2010).
Cientificada do despacho decisório em 05/08/2010 (fl.107), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/08/2010 (fls. 108/112) e
documentos seguintes, alegando em síntese que:

• O valor do crédito apurado pela DRF/Divinópolis sofreu apenas atualização
monetária, faltando a ele ser acrescido o montante correspondente aos juros,
definidos em sentença, na razão de 1% ao mês, contados a partir do trânsito em
julgado, conforme disposto no parágrafo único do art. 167 do CTN.
• As restituições devem levar em conta para fins de incidência de atualização
monetária, as datas dos respectivos recolhimentos, impondo-se, assim, a
incidência pro-rata do respectivo índice, sob pena de reconhecer direito
creditório por valor inferior ao efetivamente devido.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

• as importâncias devidas à União Federal a título de PIS somente podem ser
exigidas nos 5 (cinco) anos anteriores à formalização do Pedido de
Compensação. Uma vez que a Fazenda Nacional deixou de formalizar, via
lançamentos, essas exigências, não pode agora, em sede de compensação,
creditar-se por valores vencidos a mais de cinco anos, sob pena de violação ao
art. 173, do Código Tributário Nacional.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1990 a 30/11/1995
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. SELIC
A aplicação da Taxa Selic a partir de 01/01/1996, na atualização do direito
creditório, abrange tanto a recomposição do valor da moeda como os juros
propriamente ditos, afastando assim a aplicação de qualquer outro indexador
ou taxa de juros.
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
No cálculo do direito creditório reconhecido judicialmente e executado na via
da compensação deverão ser abatidos os valores dos tributos efetivamente
devidos à época, pois, a exclusão destes valores configuraria enriquecimento
sem causa à custa da União

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
127/130), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, protestando pela revisão dos
cálculos realizados pela Receita Federal do Brasil, visando adequá-los ao decidido pela Justiça
Federal: para efeitos de incidência de atualização monetária desde a data dos pagamentos
indevidos, de juros na razão de 1% a contar do transito em julgado da decisão, bem como para
afastar a exigência dos tributos, com base na Lei Complementar 07/70, alcançados pela
decadência e prescrição.

É o relatório, em síntese.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, deve-se assentar que, tratando-se de crédito reconhecido
judicialmente, cabe a esta Corte perquirir, tão somente, sobre a correta utilização desse crédito
pela contribuinte e sobre a fiel operacionalização, na esfera administrativa, do que foi decidido
pelo Juízo. Portanto, assim devem ser vistas as argumentações recursais que, como já
mencionado anteriormente, versam sobre a inadequação dos cálculos fazendários à decisão
obtida na Ação Ordinária no n° 2000.38.00.020647-0, especificamente, no tocante à incidência
de atualização monetária desde a data dos pagamentos indevidos, aos juros na razão de 1% a
contar do transito em julgado da decisão e à decadência/prescrição dos tributos devidos com base
na Lei Complementar no 07/70.
Nessa esteira, mostra-se oportuno a transcrição do teor do provimento judicial
obtido pela recorrente, a fim de vislumbrarmos os seus corretos contornos (fl. 54/55):

“Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada, reconhecendo
atingidas pela decadência as parcelas anteriores a 17.07.90, e JULGO
PROCEDENTE EM PARTE 0 PEDIDO para declarar o direito das Autoras à
compensação dos valores recolhidos indevidamente a titulo da Contribuição
ao PIS, decorrentes da inaplicação da base de cálculo estatuída no parágrafo
único do art. 6° da Lei Complementar n° 07110, no período compreendido
entre 17.07.90 e 28.11.95 (advento da MP n° 1.212/95) e nos limites lançados
nos documentos comprobatórios anexados aos autos, com parcelas vencidas e
vincendas de quaisquer outros tributos federais sob a administração da
Secretaria da Receita Federal, nos termos do art.1° do Decreto n° 2.138/97,
devendo-se observar, outrossim, que a compensação fica limitada aos
percentuais mensais estabelecidos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, exceto em
relação aos créditos constituídos anteriormente vigência desses textos de lei,
(STJ — 28 Turma — Recurso Especial n° 153.804, Rel. Ministro Na
Pargendler, DJ 2 de 212/98, pág.104).
A atualização do indébito deverá ser feita com base nos índices oficiais,
aplicando-se o IPC e, a partir da promulgação da Lei n° 8.177/91, o INPC, e
a partir de janeiro de 1992, a UFIR, conforme entendimento pacificado pelo
STJ (REsp n° 180619/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 07.06.99 e Resp
n° 180453/PE, ReL Min. José Delgado, DJ de 23.11.98), com a inclusão dos
expurgos inflacionários do IPC, nos termos da Súmula n° 41 do TRF-1a
Região, desde a data de cada recolhimento indevido, mais juros de mora, nos
termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, calculados pelo sistema SELIC,
nos termos do art. 39, §4°, da Lei n° 9.250/95.
Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, face da
sucumbência recíproca."
(grifo nosso)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

Ainda no âmbito judicial, conveniente é reproduzir excerto do voto condutor do
Acórdão de Apelação, da lavra do Desembargador Federal Mário César Ribeiro, do Tribunal
Regional Federal da 1a Região (fl. 56/77):

“(...) com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n.2.445/88 e
2.449/88,
(...)
Assim é que, reconhecida a ineficácia dos referidos Decretos-leis, devem ser
observados os critérios previstos na Lei Complementar n. 07/70.
(...)no sentido de que a base de cálculo da exação em tela - faturamento do
sexto mês anterior ao recolhimento -, prevista no parágrafo único, do art. 6°,
da Lei Complementar n. 07/70, permaneceu inalterada até a edição da Medida
Provisória n. 1.212/95, quando passou a ser o faturamento do mês anterior.
(...)
5. Correção Monetária
(...)
0 critério de cálculo a ser observado 6, pois, aquele contido no Manual de
Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal – Resolução
n. 242, de 03/07/01, nos casos de repetição de indébito, como na espécie: a)
ORTN (de 1964 a fevereiro/86); b) OTN (de março/86 a janeiro/89); c) BTN
(de fevereiro/89 a fevereiro/91); d) INPC (de março/91 até dezembro/1991); e)
após janeiro/1992, a aplicação da UFIR, nos moldes estabelecidos pela Lei n.
8.383/91; e f) a partir de janeiro de 1996, a correção monetária deve ser
calculada exclusivamente pela Taxa SELIC.
A r. sentença deve ser mantida, neste ponto.
6. Dos juros de mora
Nos casos de repetição de indébito tributário, como na espécie, os juros de
mora são aplicados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com
incidência a partir do trânsito em julgado da decisão, de acordo com as
disposições dos artigos 161, § 1°, c/c 167, parágrafo único, ambos do CTN.
Contudo, a partir de 1° de janeiro de 1996, aplicam-se somente os juros pela
taxa SELIC, instituída pela Lei n. 9.250/1995, afastado a aplicação de juros de
mora de 1%, por representar referida taxa a cumulação do fator de atualização
da moeda e juros reais.”

De pronto, afirme-se que as alegações quanto à decadência/prescrição dos valores
de PIS devidos, com base na Lei Complementar 07/70, não procedem. Primeiro, porque os
valores da contribuição foram declarados pela própria contribuinte, pois é um tributo sujeito ao
lançamento por homologação, logo, não há que se falar em decadência. Por outro lado, os
tributos foram pagos em época apropriada, então, também não se aplica o instituto da prescrição.
Importante ressaltar que, ao contrário do entendimento manifestado pela
recorrente em seu Voluntário, a questão levada ao judiciário não se ateve a se seria devida a
contribuição para o PIS/Pasep, mas se ela era devida nos moldes do estabelecido nos Decretos-
lei n.2.445/88 e 2.449/88, valores recolhidos, ou se seria devida conforme o estabelecido na LC
no 07/70. Tendo sido reconhecido judicialmente que o cálculo do tributo deveria se dar da forma
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

desta legislação, consequentemente, a restituição do valor pago a maior, calculado com base
naquela legislação tida como inconstitucional, era cabível.
Assim sendo, nunca se discutiu a relação jurídica obrigacional do recolhimento da
contribuição, mas, tão somente, a correta forma de cálculo. Portanto, acertada a decisão de piso
que acompanhou não só a Unidade de Origem, como também o decidido na via judicial.
Quanto à correção monetária a ser aplicada desde o pagamento a maior efetuado,
por concordar com os fundamentos exteriorizados no voto condutor do Acórdão recorrido,
reproduzo excerto e adoto como razões de decidir:

“Aqui, para dirimir quaisquer dúvidas, merece tecer considerações acerca da
sistemática de cálculo adotada pela RFB nas apurações do indébito do
contribuinte.
Tais atualizações são procedidas, via de regra, conforme índices definidos na
Norma de Execução/COSIT/COSAR no 08/97. Quando a decisão judicial
determina a aplicação de expurgos inflacionários, como o fez a decisão
monocrática, o devido ajuste dos índices é procedido.
De tal sorte que, conforme a NE/COSIT/COSAR no 08/97, os indicadores,
utilizados são:
a) de janeiro/88 a fevereiro/90: IPC, exceto o relativo ao mês de
janeiro/89(70,28%), expurgado inclusive do reajuste da OTN; b) de março/90 a
janeiro/91: BTN; c) fevereiro/91: IPC; d) de março/1991 a dezembro/1991:
INPC.
e) de 01/01/1992 a 31/12/1995: UFIR A partir de janeiro de 1996 a correção é
feita pela Taxa Selic que, conforme anteriormente exposto, cumula índice de
atualização monetária e juros.
Pois bem, valendo-nos mais uma vez do esclarecedor voto proferido no
acórdão de apelação, quanto aos critérios de cálculo da correção monetária
temos:
O critério de cálculo a ser observado é, pois, aquele contido no
Manual de Orientação de Procedimento para os Cálculos na
Justiça Federal Resolução n. 242, de 03/07/01, nos casos de
repetição de indébito, como na espécie: a) ORTN (de 1964 a
fevereiro/86); b) OTN (de março/86 a janeiro/89); c) BTN (de
fevereiro/89
a
fevereiro/91);
d)INPC
(de
março/91
até
dezembro/1991); e) após janeiro/1992, a aplicação da UFIR,
moldes estabelecidos pela Lei n. 8.383/91; e f) a partir de janeiro
de 1996, a correção monetária deve ser calculada exclusivamente
pela Taxa SELIC.
Portanto, ao se comparar os índices de correção definidos na decisão judicial,
com os índices aplicados pela RFB, constata-se que não há diferença entre os
mesmos.”
(grifo nosso)

Seguindo na análise do Voluntário, deparamo-nos com a reivindição recursal de
aplicação da taxa de juros de 1% ao mês sobre o montante a ser restituído desde o transito em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.001004/2010-25

julgado da decisão, conforme o estabelecido no § 1o, do art. 161 c/c o parágrafo único do art.
167, todos do Código Tributário Nacional.
Por óbvio, tal pedido não pode prosperar, tendo em vista que, a partir de 1o de
janeiro de 1996, aplicam-se somente os juros pela taxa SELIC, instituída pela Lei n. 9.250/1995,
afastando-se a aplicação dos juros de mora de 1%, uma vez que a SELIC já representa a
acumulação do fator de atualização da moeda e dos juros reais. Essa assertiva já tinha sido
consignada no Acórdão de Apelação judicial, assim como no voto condutor do Acórdão
recorrido.
Por fim, cabe esclarecer que, quanto à diferença entre o valor total da restituição
reivindicada pela contribuinte e o valor deferido pelo Fisco, o Despacho Decisório da Saort da
DRF/Divinópolis apontou precisamente o principal motivo da sua existência (fl. 97):
“Analisando a planilha de fls. 21/22 observa-se que o cálculo apresentado pela interessada
inclui os pagamentos efetuados anteriormente a 17/07/90 e posteriormente a 28/11/95,
contrariando a decisão judicial que limitou o crédito aos recolhimentos efetuados entre essas
duas datas.”
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital